Tribunal: TJDFT
Processo: 0702373-05.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomuloMendes Gabinete do Des. Rômulo Mendes Número do processo: 0702373-05.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VILMAR NUNES DA SILVA CANGERANA, ALEF NUNES DOS SANTOS, WILDESON NUNES DA SILVA CANGERANA, TAINA NUNES DOS REIS, RAIMUNDA NUNES DA SILVA, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, DISTRITO FEDERAL APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, DISTRITO FEDERAL, VILMAR NUNES DA SILVA CANGERANA, ALEF NUNES DOS SANTOS, WILDESON NUNES DA SILVA CANGERANA, TAINA NUNES DOS REIS, RAIMUNDA NUNES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de petição da parte NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A de ID 49538052 requerendo a inscrição para sustentação oral por videoconferência. É o breve relatório. Decido. A Portaria GPR 948 de 30 de maio de 2022, que regulamenta as sessões de julgamento por videoconferência, assim dispõe sobre as inscrições para sustentação oral: Art. 9o Na hipótese de sustentação oral, a inscrição, mediante peticionamento nos autos eletrônicos (PJe) ou mediante envio de e-mail à secretaria do órgão judicante (autos físicos), deverá ser realizada desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo estiver pautado. § 1o O requerente da sustentação oral deverá estar on-line em até 5 (cinco) minutos antes do horário marcado para o início da sessão de julgamento e assim permanecer até ser autorizado a participar da videoconferência e realizar a sustentação oral. § 2o Se, no momento da sustentação oral, o requerente não estiver on-line, o julgamento prosseguirá, preclusa a oportunidade de sustentação oral, salvo entendimento diverso do relator. § 3o Após o imediato julgamento, o defensor público, o procurador ou advogado, que não participar de ato subsequente, deixará a sala virtual, podendo a secretaria do órgão, por ordem do presidente da sessão, promover a desconexão. § 4o Aos membros do Ministério Público, defensores públicos, procuradores e advogados é assegurada a possibilidade de suscitar questão de ordem ou esclarecer matéria de fato. § 5o Os pedidos de inscrição para sustentação oral efetuados fora do prazo especificado no caput deste artigo terão a intempestividade certificada nos autos pela secretaria do órgão colegiado, dispensada a conclusão ao relator. No caso específico dos autos, o pedido de inscrição da parte foi feito fora do prazo previsto na Portaria, sendo impossível deferi-lo. Assim, INDEFIRO o pedido sustentação oral por videoconferência da apelante, ante sua patente intempestividade. Brasília, DF, 1 de agosto de 2023 12:54:01. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador Presidente da 1a Turma Cível